Tribunal: TJBA
Processo: 0500137-06.2013.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500137-06.2013.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOTE SERVICO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO MARCAL DE OLIVEIRA

APELADO: JUSCELINO ALVES DE BRITO

Advogado(s)
:
DIOGO VIEIRA ALVES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RETIRADA DE PLACA ORTOPÉDICA. LESÕES NEUROLÓGICAS PERMANENTES. NEGLIGÊNCIA NO ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos em razão de erro médico durante procedimento de retirada de placa ortopédica, condenando solidariamente médico e hospital ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 377,00), morais (R$ 50.000,00) e estéticos (R$ 20.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em saber se restou configurado erro médico culposo e nexo causal entre o procedimento cirúrgico e as lesões neurológicas sofridas pelo paciente, bem como se devida a indenização pelos danos materiais, morais e estéticos fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, considerando que o erro material no relatório não configurou omissão ou contradição apta a ensejar nulidade, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. 4 - A responsabilidade civil médica é subjetiva, exigindo demonstração de culpa (negligência, imperícia ou imprudência), conforme art. 14, § 4º do CDC, sendo a obrigação médica de meio, não de resultado. 5 - O nexo de causalidade restou demonstrado pela perícia judicial que atestou lesões neurológicas permanentes e irreversíveis no membro superior esquerdo, surgidas após a cirurgia e antes inexistentes. 6 - A culpa médica configurou-se pela negligência no acompanhamento pós-operatório, tendo o profissional minimizado sintomas neurológicos graves por aproximadamente dois anos, omitindo-se na realização de investigações diagnósticas adequadas que poderiam ter impedido a consolidação definitiva da lesão. 7 - A responsabilidade objetiva e solidária do hospital emerge nos termos do art. 14, caput, do CDC, por ter o procedimento sido realizado em suas dependências, utilizando sua estrutura e equipamentos. 8 - Os danos morais e estéticos são cumuláveis por tutelarem bens jurídicos distintos (Súmula 387/STJ), mostrando-se adequados e proporcionais os valores fixados pelo juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, caput e § 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 387; STJ, AgInt no AREsp 2.348.178/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0500137-06.2013.8.05.0146
, em que figura como apelante
SOTE SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
e como apelado
JUSCELINO ALVES DE BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04